Tribunal: TJPA
Processo: 0852579-65.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852579-65.2018.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ ENFRENTADOS.

1.

O objetivo do Município de Belém é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação e, em sede de Remessa Necessária, manteve a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

2.

Constata-se que o agravante apenas reitera os argumentos já aduzidos em seu apelo, os quais foram devidamente enfrentados por este Relator por ocasião do seu julgamento.

3.

Desta feita, não se vislumbra fundamentos para a reforma da decisão agravada.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à sua Apelação e, em sede de Remessa Necessária, manteve a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Nas razões do recurso, o agravante reitera os argumentos deduzidos no apelo, a saber: nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa, vedação constitucional de interferência entre os poderes e impossibilidade de aplicação de multa contra o ente público.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 16606610).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Recebo o presente Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

O objetivo do Município de Belém é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação e, em sede de Remessa Necessária, manteve a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Inicialmente, imperioso ressaltar que o agravante apenas reitera os argumentos já aduzidos em seu apelo, os quais foram devidamente enfrentados por este Relator por ocasião do seu julgamento, como se passa a demonstrar.

Relativamente à preliminar de nulidade da sentença em função do julgamento antecipado da lide, restou consignado no
decisum
objurgado que a conduta do juízo
a quo
está amparada na previsão dos arts. 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil (CPC) e que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento”
[1]
.

Ademais, não merece prosperar a tese do agravante de que a ausência de despacho saneador, por si só, já acarretaria a nulidade absoluta da sentença, eis que o STJ firmou entendimento no sentido de que “a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual, excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente”, o que não foi demonstrado no presente caso (princípio do
pas de nullité sans grief
)
[2]
.

No tocante ao mérito, foi explicitado na decisão agravada que as irregularidades identificadas na Unidade Municipal de Saúde de Outeiro – Distrito de Icoaraci implicam em violação às disposições dos art. 6º eu 196 da Constituição Federal, bem como da Portaria de Consolidação nº 02/2017 do Ministério da Saúde, e que tal circunstância legitima a interferência do Poder Judiciário, que “poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível”, na esteira da jurisprudência uníssona do STJ
[3]
, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal).

Concernentemente à impossibilidade de aplicação de multa contra o ente público, constou no
decisum
que “é possível a imposição de multa cominatória ao devedor quando há inadimplemento de obrigação de fazer, ainda que seja contra a Fazenda Pública”
[4]
, sendo que o Munícipio de Belém não comprovou o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento a ensejar a modificação do valor/periodicidade da multa ou sua exclusão, nos termos do art. 537, § 1º, inciso II, do CPC.

Por fim, registre-se que o agravante não apresenta qualquer argumento apto a afastar a conclusão de que o valor da multa suficiente e compatível com a obrigação, e que o prazo para cumprimento é razoável (art. 537,
caput
, do CPC).

Desta feita, não se vislumbra fundamentos para a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o
decisum
vergastado em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp 1969418/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 25/04/2022.

[2]
AgRg no REsp n. 1.428.574/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 16/11/2015.

[3]
REsp 1.367.549/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.9.2014.

[4]
AgRg no REsp n. 1.169.742/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 27/10/2016.

Belém, 27/11/2023